Tribunal: TJDFT
Processo: 0717981-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. OMISSÃO. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Cabimento dos embargos de declaração deve ser analisado em duas etapas. Primeiro, deve-se verificar se o pronunciamento judicial é passível de ser impugnado por embargos de declaração; e, segundo, se são alegados vícios que legitimem sua interposição, requisitos definidos no art. 1.022 do CPC (NEVES, Daniel Amorim Assumpção). 1.1. O agravante/embargante alega omissão e traz razões no sentido, o que atende ao que disposto no art. 1.022 do CPC.
2. Hipótese em que todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento do recurso de agravo de instrumento foram suficientemente analisadas pelo acórdão, bem definida a conclusão no sentido de negar provimento ao agravo de instrumento pelo qual o executado, ora agravante, havia requerido a substituição da penhora realizada sobre ativos financeiros para recair sobre o bem imóvel indicado.
3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.